Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMANESCENTES REFERENTES AO CONTRATO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições do acórdão revisto, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos, in verbis: (a) [...] O pedido inicial continha menção direta às verbas salariais vencidas e vincendas durante o curso do processo. Foi colocado de forma patente nos autos que também o salário de dezembro de 2020 não lhe restou pago, inclusive com manobras de pagamentos e descontos, cuja decisão de id 81372441, proferida pelo juiz titular, reconheceu tal pedido, como também houve erros de pagamento em 2021, PORÉM ESSES PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL NÃO MERECERAM QUALQUER MENÇÃO NEM NA SENTENÇA, proferida por juiz substituta, NEM NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ESSA SENTENÇA, E AGORA IGUALMENTE SEQUER FORAM ABORDADOS NO ACÓRDÃO; (b) [...] Em id 88489813 juntou inclusive matéria sobre a reunião do SINPRO com a Secretaria de Educação para solução do problema dos salários não pagos de dezembro de 2020, QUANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECONHECEU O ERRO E FICOU DE SOLUCIONÁ-LO. O requerido se manifestou pela ciência apenas do documento sem qualquer análise do problema; (c) [...] Além disso existe nos autos vasta documentação que comprova que a Requerente prestou serviços, no período entre as duas carências, com treinamentos, entrega de relatórios e outras tarefas, SEM QUE TENHA PERCEBIDO QUALQUER REMUNERAÇÃO POR ISSO. A decisão atacada não vislumbra tais provas numa clara contradição com as provas carreadas ao processo.

II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: inexistência do direito ao recebimento de verbas remanescentes no período de 08.04.2020 a 22.07.2020.

III. Eventuais incorreções no pagamento do novo contrato temporário celebrado com a Administração (a partir de julho de 2020) extrapolam os limites da presente lide, devendo ser discutidas em ação própria, se for o caso.

IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.